Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719484-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO AGRAVADO: PAULO CESAR FARIAS VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0737439-92.2024.8.07.0001, no qual contende com PAULO CESAR FARIAS VIEIRA. Por meio da decisão agravada, a impugnação à penhora sobre o imóvel da agravante foi rejeitada pelo juiz, sob o fundamento de ausência de comprovação de que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família para os fins da proteção prevista na Lei 8.009/90 (ID 233201330). Em seu recurso, a recorrente pugnou: a) pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; b) ao final, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, nos termos da Lei n. 8.009/1990. Argumentou ser o imóvel penhorado o único utilizado pela agravante como moradia, e, por isso, encontra-se sob a proteção da Lei n. 8.009/1990. Afirmou ser a jurisprudência do STJ clara ao afirmar a desnecessidade da exclusividade na titularidade, nem o registro formal como bem de família (ID 71910611). A decisão de ID 71948747, proferida por esta Relatoria, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em razão da ausência de documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada. Contrarrazões apresentadas (ID 72003556). O feito foi incluído em pauta para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 30/07 até 07/08) (ID 73802612). Ao ID 74358700, a agravante peticiona no feito, requerendo “a concessão da Tutela Provisória de Urgência, de natureza incidental, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender imediatamente a realização de qualquer ato de expropriação (especialmente o leilão/alienação) da fração ideal (33,33%) do imóvel de matrícula no 140.060, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento” Reforça, na ocasião, os argumentos já tecidos no agravo de instrumento interposto (ID 71910614), no sentido de constituir o bem o único imóvel de sua propriedade e de que deve ser a ele deferida a proteção como bem de família. É o relatório. Decido. Nada obstante as considerações da peticionante, conforme bem pontuado na decisão prolatada ao ID 71948747, não há motivos, no momento, para modificar a decisão agravada e conceder o pedido liminar pretendido, isso porque, conforme já se destacou, "No caso dos autos, não há documentos suficientes para indicar a efetiva utilização do imóvel como residência pela agravada. Nota-se que o imóvel é uma sala de 24 m2, localizada no Bloco C da EQ 712/912, do SEP/SUL. A agravante se limitou a juntar um comprovante de pagamento de condomínio em seu nome – ID 71935297 e certidões de pesquisa de cartórios do DF (IDs 228486997 e 228486998).” Como é cediço, é ônus do devedor comprovar que o imóvel sobre o qual recai a constrição é bem de família, inexistindo óbice para a penhora se essa condição não for demonstrada. Consoante se extrai, o ato anteriormente prolatado em sede de liminar já apreciou todos os pontos novamente levantados pela peticionante, e os que somente foram trazidos por ocasião da presente petição (a exemplo da fundamentação acerca da filha da recorrente) consubstanciam manifesta inovação recursal, o que não se pode admitir. Nesse sentido, ausente razão para alterar a conclusão proferida na decisão a qual apreciou o pedido liminar, inviável o deferimento do pedido ventilado ao ID 74358701, devendo-se atentar a parte que o feito presente já foi incluído em pauta de julgamento a iniciar nos próximos 5 (cinco) dias (ID 7380261). Aguarde-se, portanto, o julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de ID 7435870, pelos mesmos fundamentos outrora externados na decisão liminar (ID 71948747). Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do feito pelo colegiado. Brasília - DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator